Tribunal: TJSP
Processo: 2255095-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Pedido de gratuidade deferido, sem abrangência de despesas com eventual perícia. Cabimento, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Hipossuficiência financeira que, ademais, nem foi demonstrada a contento. Recurso não provido.